Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-79.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702372-79.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: 99 TECNOLOGIA LTDA EXECUTADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esclareça a impetrante qual é o valor atualizado da dívida, uma vez que na petição de ID 51885150, informa a quantia de R$ 2.727,83 (dois mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos), enquanto que na planilha de cálculos de ID 51885152 indica o montante de R$139.119,41 (cento e trinta e nove mil cento e dezenove reais e quarenta e um centavos). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator